Tribunal: TJBA
Processo: 8073370-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073370-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

Advogado(s)
:
JULIANA ARCANJO DOS SANTOS, BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI

APELADO: P. M. R. e outros

Advogado(s)
:
VANESSA DE JESUS SANTOS, LUAN OLIVEIRA BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
:

Direito
c
onstitucional e
do consumidor
. Recurso de apelação. Plano de saúde.
Solidariedade entre as cooperativas da rede Unimed.
Negativa de cobertura.
Gastrostomia. Paciente menor de idade com paralisia cerebral e síndrome da zika congênita. Procedimento urgente e essencial à sobrevivência.
Dignidade da pessoa humana. Dever de custeio. Dano moral.
Constatação.
Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde integrante da rede UNIMED em face de sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a cobertura do procedimento de gastrostomia indicado a menor portador de paralisia cerebral, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há
três
questões em discussão: (i) verificar a
solidariedade
da
s cooperativas da rede
Unimed, sob alegação de inexistência de vínculo com o contrato
da Unimed-Rio
após a suposta transferência de carteira; (ii) definir a legalidade da negativa de cobertura do procedimento cirúrgico prescrito a paciente com enfermidade grave; e
(iii)
a consequente responsabilidade por danos morais,
bem como
a
quantificação de sua indenização.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade solidária entre as cooperativas da rede Unimed, ante o regime de intercâmbio e a aparência de unidade funcional da marca, nos termos do REsp 1.665.698/CE, sendo incabível exigir do consumidor conhecimento técnico sobre a estrutura interna da rede.

4.
O direito à saúde é garantido constitucionalmente (CF/88, arts. 1º, III, e 6º) e impõe às operadoras de saúde a obrigação de custear tratamentos indicados por médico assistente, especialmente
relevante no caso de paciente com múltiplas comorbidades graves, como paralisia cerebral, microcefalia, síndrome da zika congênita e epilepsia.

5. A negativa de cobertura com base em cláusula contratual que desconsidere a prescrição médica configura cláusula abusiva, vedada pelo CDC (arts. 6º, I, e 51, IV), especialmente diante da urgência e gravidade do quadro clínico do paciente.

6
.
A conduta da operadora, ao negar tratamento essencial a paciente em situação de extrema vulnerabilidade, violou o princípio da dignidade da pessoa humana e extrapolou os limites do mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

7. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser mantido, à luz das peculiaridades do caso e da jurisprudência deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido. Honorários majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação nº
8073370-52.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

e, como apelado,
P.M.R.
, representado por
KLEISSE MARCELINA DA SILVA E SILVA
.

Acor
dam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.